Tribunal: TJSP
Processo: 1009667-47.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido
DANO MORAL. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios abusivos. Fato

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido
DANO MORAL. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios abusivos. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Danos aos direitos da personalidade não comprovados. Hipótese em que não se admite presunção. Sentença mantida. Recurso não provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS PROCESSUAIS. Condenações impostas ao advogado. Impossibilidade. Incidência do art. 79 do CPC. Penalidades aplicáveis exclusivamente às partes. Conduta ímproba do patrono deve ser apurada em ação própria. Incidência do art. 77, §6o do CPC. Precedentes do STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009667-47.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JORGE
LUIS RODRIGUES, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0189 -Voto no 23848 cst/fss
2
VOTO No 23848
APELAÇÃO CÍVEL No 1009667-47.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - FORO DE FERNANDÓPOLIS - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATO SOARES DE MELO FILHO
APELANTE: JORGE LUIS RODRIGUES
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento
jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos
recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
Recurso provido
DANO MORAL. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios
abusivos. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar.
Danos aos direitos da personalidade não comprovados. Hipótese em
que não se admite presunção. Sentença mantida. Recurso não
provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS PROCESSUAIS. Condenações
impostas ao advogado. Impossibilidade. Incidência do art. 79 do CPC.
Penalidades aplicáveis exclusivamente às partes. Conduta ímproba
do patrono deve ser apurada em ação própria. Incidência do art. 77,
§6o do CPC. Precedentes do STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação interposta contra a r. sentença (fls. 252/267), que julgou
improcedente a ação revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
da causa corrigido, observada a gratuidade, e condenou seu patrono ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no valor de 10 salários mínimos, bem como de indenização
por danos processuais no montante correspondente ao valor da causa corrigido, ambos
em favor do réu, além de determinar o encaminhamento de cópia da sentença ao Centro
de Inteligência Policial da Delegacia Seccional.

Insurge-se o autor (fls. 271/288), em suma, sustentando a abusividade da
taxa de juros fixada em percentual superior à média do mercado e pugnando pela
indenização por danos morais decorrentes da conduta abusiva da instituição financeira.
Questiona, ainda, a condenação imposta a seu patrono. Pugna pelo provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0189 -Voto no 23848 cst/fss
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o autor beneficiário da
gratuidade de justiça (fls. 172).
Em contrarrazões (fls. 501/519) o apelado pugnou pela manutenção da
sentença e, em preliminar, sustentou o não conhecimento do pedido de reforma deduzido
em favor do patrono do apelante.
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em contrato de empréstimo pessoal
não consignado no 020820000914 celebrado em 11.11.2014, para concessão de R$.
760,10, a ser pago em 01 parcela de R$. 874,94 em 01.12.2014, com ajuste de juros de
23,50% a. m. e 1.158,94% a.a. (fls.20/24).
Respeitado o entendimento do magistrado a quo, o recurso comporta
provimento no tocante à limitação dos juros remuneratórios, pois, na hipótese, é evidente
o excesso das taxas exigidas pela instituição financeira.
Com efeito, a abusividade dos juros remuneratórios não é presumida pelo
mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a
média praticada pelas instituições financeiras, segundo dados divulgados pelo Banco
Central.
Todavia, na hipótese, as taxas praticadas pela apelada equivalem a mais
de três vezes a média apurada pelo Banco Central para operações de tal natureza
(contratos de crédito pessoal não consignado), que, conforme informações obtidas no
sítio eletrônico da referida autarquia federal1, era de 6,10% ao mês em novembro/2014.
Assim, embora não haja limitação legal para a fixação de juros pelas
instituições financeiras, que não se sujeitam à Lei de Usura, não se admite o abuso do
1
Obtido
em:
<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTela
LocalizarSeries>. Consulta em 29.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0189 -Voto no 23848 cst/fss
4
direito de livre negociação, como ocorre na hipótese, mediante exigência de taxas
exorbitantes.
Em tais hipótese, imprescindível a intervenção para equalização do
contrato, diante de claro desequilíbrio provocado por uma das partes.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que foi
adotado, inclusive, no REsp 1.061.530/RS, em julgamento da Segunda Seção sob o rito
dos recursos repetitivos, à época estabelecido pelo artigo 543-C do CPC de 1973 (atual
artigo 1.036 e ss. do CPC de 2015), verbis:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Relatora a Ministra Nancy Andrighi, j. em 22.10.2008).
Também, no mesmo sentido, precedente desta Corte:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal não consignado. Ação
revisional. Juros remuneratórios. Percentual muito superior à taxa
média de mercado (18,50% ao mês). Abusividade existente. Repetição,
na forma simples, da diferença entre a taxa devida e aquela considerada
abusiva. Necessidade. Recurso provido para esse fim.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1000693-97.2019.8.26.0196; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro:
02/08/2019)
Portanto, deve ser reformada a r. sentença para determinar a redução dos
juros remuneratórios contratados à taxa média mensal apurada pelo Bacen à época das
operações.
Registre-se que os valores eventualmente desembolsados a maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0189 -Voto no 23848 cst/fss
5
deverão ser apurados em liquidação de sentença e serão restituídos ao apelante de
forma simples, sem dobra, com atualização monetária desde a data do desembolso e
acrescidos de juros moratórios contados da citação.
No que se refere ao dano moral, todavia, a exigência de juros exorbitantes,
por si só, não permite presumir a lesão a direito da personalidade, o que é imprescindível
para que se reconheça o direito à reparação pretendida.
Assim, sem demonstração da repercussão gravosa, inadmissível a
condenação da apelada à indenização por danos morais. Mantendo-se no ponto a r.
sentença.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de
abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira - Cabimento -
Hipótese em que a autora demonstrou que os juros cobrados pela
instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela
média do mercado - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Dano moral - Pretensão da
autora de recebimento de indenização por dano moral em virtude da
cobrança de juros abusivos e desconto das prestações em conta
corrente - Descabimento - Hipótese em que a autora deu causa aos
descontos ao celebrar o contrato de empréstimo - Ademais, a despeito do
reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada, a ré agiu
amparada pelo contrato firmado entre as partes - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1000225-13.2019.8.26.0624; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro:
24/07/2019)
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Ação revisional. 1.
Juros remuneratórios. Percentuais muito superiores às taxas de mercado
(18,00% e 16,50% ao mês). Abusividade existente. Devolução, na forma
simples, da diferença entre a taxa devida e aquela considerada abusiva.
Necessidade. 2. Danos morais. Inocorrência. Ação procedente em parte.
Recurso do autor provido em parte.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1009212-72.2018.8.26.0624; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro:
05/07/2019)
Registre-se, no mais, que a condenação por litigância de má-fé foi imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0189 -Voto no 23848 cst/fss
6
ao patrono do apelante durante o desempenho do mandato, sendo evidente o interesse
da parte na revogação da penalidade, pois, sem evidência de que o advogado agiu com
culpa ou excedeu os poderes que lhe foram conferidos, pode ser obrigado a ressarcir o
mandatário, nos termos do artigo 678 do Código Civil2, ou, mesmo, a indenizar o
apelado, conforme o artigo 679 do mesmo diploma legal3.
Ademais, a penalidade por litigância de má-fé somente pode ser imputada
às partes (artigo 79 do Código de Processo Civil4)
Eventual irregularidade na conduta do advogado deverá ser apurada em
ação autônoma, observando-se, em tal hipótese, o contraditório e a ampla defesa, nos
termos do art. 77, § 6o, do CPC.5
Nesse sentido, precedentes do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
COMPENSAÇÃO
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A pena por litigância de má-fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu
advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do Código de Processo Civil.
2. O advogado não pode ser penalizado nos autos em que supostamente
atua como litigante de má-fé, ainda que incorra em falta profissional.
Eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em processo
autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94).
3. Precedentes: REsp 1.194.683/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 26.8.2010; REsp 1.173.848/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.4.2010, DJe
10.5.2010.
Recurso especial provido, para afastar a litigância de má-fé.
(REsp 1247820/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)”
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO
CPC
NÃO
CARACTERIZADA
-
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
2 Art. 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a
execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes.
3 Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do
mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá
contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções.
4 Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.
5 § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público
não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo
respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0189 -Voto no 23848 cst/fss
7
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da
lide.
2. O ressarcimento dos danos eventualmente causados pela conduta do
advogado deverá ser verificado em ação própria, não cabendo, nos
próprios autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de
má-fé ou temerária, a condenação do advogado nas penas a que se refere
o art. 18 do Código de Processo Civil.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar da
sentença a condenação do advogado do recorrente nas penalidades do
artigo 18 do CPC.
(REsp 1194683/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010)”
Diante da sucumbência recíproca, pois desacolhidos o pedido de dano
moral e acolhido o pleito de limitação à taxa de mercado, as despesas e custas
processuais deverão ser divididas igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do CPC),
arcando, cada uma, com honorários advocatícios da adversa, redimensionados para
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao
apelante.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator